Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751020-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA NAVES DAVID AMORIM AGRAVADO: ALVORECER RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA, HELENA PEREIRA NONATO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Sônia Naves David Amorim (ID no 55135528) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 53969685, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO